Tribunal: CARF
Processo: 13984.720027/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720027/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDAS REUNIDAS CAMPO NOVO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DITR. REVISÃO DE DECLARAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO PARCIAL.
Recurso voluntário não é a via adequada para revisão de ofício de DITR
naquilo que não foi objeto de alteração e posterior lançamento pela
Fiscalização.
O conhecimento do recurso voluntário restringe-se à matéria que deu origem
ao litígio, objeto do lançamento, não se conhecendo das matérias estranhas à
autuação.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.. ITR. VALOR DA TERRA NUA.
SUBAVALIAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL EMITIDO POR PROFISSIONAL DE ENGENHARIA SEM
HABILITAÇÃO RECONHECIDA PELO CONFEA.
É procedente o lançamento de ofício de ITR por arbitramento do VTN,
considerando as informações do Sistema de Preços e Terras (SIPT) com a
respectiva aptidão agrícola, quando identificada subavaliação do VTN
declarado na DITR.
Ausente laudo técnico de avaliação do imóvel rural assinado por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em
conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-1 c/c 14653-3),
é procedente o VTN arbitrado com base nas informações constantes no Sistema
de Preço de Terras (SIPT) da Receita Federal do Brasil, considerada a aptidão
agrícola por categoria de terras e seu respectivo valor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente ao Valor da
Terra Nua (VTN), e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Os conselheiros
Gregório Rechmann Junior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira
votaram pelas conclusões. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13984.720024/2007-89,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720027/2007-12
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720027/2007-12

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.513, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Exercício: 2004 – com fulcro em não
comprovação de Área objeto de plano de manejo (exploração extrativa) e do Valor da Terra Nua
(VTN) informados na DITR.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
mediante procurador devidamente qualificado nos autos, apresentou recurso voluntário,
reclamando pela reconsideração da Área de Preservação Permanente (APP) de 4.501,52 ha como
área isenta de ITR e o Valor de Terra Nua (VTN) de R$ 1.798,27/ha, informado no laudo
técnico de avaliação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2402-
008.513, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972. Todavia, dele
conheço parcialmente, vez que traz matéria que não foi objeto de
lançamento, no caso, a retificação da Área de Preservação Permanente
(APP) de 1.175 ha para 4.501,5 ha.
Passo à apreciação.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720027/2007-12

De plano, é de se observar que a controvérsia cinge-se ao arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN), vez que o Recorrente não se insurgiu contra a
glosa da área relativa à exploração extrativa, caracterizando-a assim
matéria preclusa (art.17 do Decreto n. 70.235/1972).
Por oportuno, ressalte-se que não há de se conhecer da retificação da
Área de Preservação Permanente (APP) de 1.175 ha para 4.501,5 ha, que
não foi objeto de lançamento, vez que recurso voluntário não é a via
adequada para revisão de ofício de DITR naquilo que não foi objeto de
alteração e posterior lançamento pela Fiscalização.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da
decisão recorrida:
[...]
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/04), mediante o
qual se exige a diferença de Imposto Territorial Rural — ITR, Exercício 2003,
no valor total de R$ 77.559,69, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o
n° 3.967.706-0, localizado no município de Bom Retiro - SC.
Na Descrição dos Fatos (f. 02), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente do aumento da glosa parcial da área declarada
como de exploração extrativa, por não haver sido devidamente comprovada.
Houve, ainda, alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em conseqüência, houve aumento da base de cálculo, da ali
quota e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 56/58. Alega, em síntese, que está
apresentando Laudo Técnico de Avaliação, em que foi apurado o valor de R$
1.798,27 por ha, que, multiplicado pela área constatada na nova medição
(7.072,2 ha), resulta em um valor da terra nua de R$ 12.717.725,20. Afirma que,
no Exercício de 2002 o valor do SIPT para a região do imóvel era
consideravelmente inferior. Argumenta que estão sendo apresentados, com a
impugnação, dois Laudos, sendo um de avaliação econômica do imóvel e um de
ocupação e uso do solo. Desta forma, entende que deve ser acatada a área de
preservação permanente de 4.501,5 ha, o que, consideradas as outras alterações
propostas no Demonstrativo de Cálculo de f. 61, resulta em uma diferença de
imposto de R$ 9.969,94. Não foi questionada a glosa da área de exploração
extrativa.
[...]
Pois bem.
No que diz respeito ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN),
matéria remanescente deste litígio, a Recorrente reclama pelo
reconhecimento do VTN de R$ 1.798,27/ha informado no laudo técnico
de avaliação emitido pelo Engenheiro Civil José Tadeu Gerente -
CREA/SC 8.525-7 (e-fls. 145/154), registrado no CREA/SC em
21/06/2005 mediante a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) n.
2361826-0 (e-fl. 233).
Ocorre que, nos termos da Decisão do Plenário do CONFEA PL-
0608/2007 – Plenária Ordinária n. 1.343, de 27 de julho de 2007, o
Engenheiro Civil não possui atribuições para avaliar imóveis rurais,
verbis:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720027/2007-12

EMENTA: Habilitação profissional para a avaliação de imóveis rurais.
DECISÃO O Plenário do Confea, reunido em Brasília de 25 a 27 de julho de
2007, apreciando a Deliberação no 052/2007-CEAP, que trata de recurso
interposto pela interessada ao Confea contra decisão do Plenário do Crea-RS que
a recomendou abster-se de avaliar imóveis rurais, por não possuir habilitação
para tal, e considerando que o cerne do recurso interposto pela interessada é a
sua competência profissional para cumprir mandado judicial de determinação de
valor de mercado de imóvel rural em processo de penhora; considerando que,
segundo entendimento da Câmara Especializada de Agronomia do Crea-RS,
o Engenheiro Civil não possui atribuições para avaliar imóveis rurais, uma
vez que “não possui conhecimento acadêmico para diferenciar o mais elementar
dos requisitos para diferenciar uma classe de solo da classe III para a IV quanto a
sua Capacidade de Uso”; considerando que a interessada alegou que a
metodologia que seria utilizada para a avaliação não seria a usada por
Engenheiro Agrônomo, e sim o Método Comparativo de Dados de Mercado para
a Área e o Método do Custo de Reprodução de Benfeitorias para Edificações;
considerando que o valor de mercado no método comparativo de dados de
mercado é determinado pela comparação direta com outros imóveis semelhantes
ao avaliando, cujas informações ou dados de mercado são obtidos valendo-se de
entrevistas, visitas técnicas, anúncios de jornais ou revistas, documentações de
transferência, cadastros ou informações de corretores; considerando que a coleta
de informações de mercado, por si só, não é condição suficiente para se obter um
valor consistente do imóvel avaliando, cabendo ao avaliador comparar as
informações de mercado, levando em consideração todas as características
intrínsecas e extrínsecas do imóvel avaliando em relação aos paradigmas;
considerando que para que as comparações entre o imóvel rural avaliando e as
informações do mercado possam ser feitas com maior precisão e critério, torna-
se fundamental que o avaliador tenha pleno conhecimento das características dos
recursos produtivos do imóvel rural; considerando que as características do fator
de produção da terra e sua capacidade de produzir renda são determinantes na
avaliação do imóvel rural; considerando que fatores de qualidade da terra,
capacidade de uso, fertilidade, relevo e outras características que condicionam o
potencial de produção da renda dos imóveis rurais, não prescindem de
conhecimentos aprofundados sob solos, suas classificações e capacidades de uso,
necessários à realização de procedimentos de homogeneização e avaliação desses
imóveis; considerando que não é razoável dissociar os conhecimentos
inerentes ao Método Comparativo de Dados de Mercado e ao Método do
Custo de Produção de Benfeitorias para Edificações dos conhecimentos
técnicos específicos sobre a capacidade de uso da terra rural para produzir
renda, que envolvem conhecimentos de terras cultiváveis, suas classes,
problemas de conservação de solo, fertilidade do solo, características
edáficas, tipos de culturas, pastagens, matas nativas, reflorestamento, terras
impróprias para vegetação produtiva, porém próprias para proteção de
fauna silvestre, entre outras, que são inerentes ao profissional de
Agronomia; considerando que o Manual de Avaliação de Imóveis Rurais do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que
também indica o Método Comparativo de Dados de Mercado, cita que
devem ser avaliadas as culturas existentes no imóvel quanto à espécie
botânica, área de plantio, estágio presente e desenvolvimento do ciclo
vegetativo, estado fitossanitário e tratos culturais, espaçamento entre
plantas, culturas intercaladas, plantio em terraços, contornos, cordões,
banquetas individuais e outros, assuntos esses no âmbito do conhecimento
do profissional de Agronomia; considerando, ainda, que a norma ABNT NBR
14653-3:2004 – Avaliação de bens – Parte 3: Imóveis Rurais, define imóvel rural
como área contínua de qualquer tamanho, beneficiada ou não, qualquer que seja
sua localização, que se destine à preservação da natureza ou à exploração
extrativa florestal, agrícola, pecuária, ou agroindustrial, quer através de planos
públicos de valorização, quer através da iniciativa privada, e recomenda que a
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720027/2007-12

avaliação desses imóveis deve privilegiar sempre a determinação do valor do
imóvel como um todo, estando aí incluídas as terras, benfeitorias reprodutivas,
não reprodutivas (construções), semoventes, máquinas e implementos agrícolas;
considerando que os métodos de avaliação das benfeitorias rurais
reprodutivas ou produtivas que englobam
inovações capazes de
proporcionar rendimentos por meio da venda dos seus produtos, tais como
culturas, reflorestamentos, pastos cultivados ou melhorados, dentre outros,
exigem conhecimento dos sistemas de produção agrícolas, das
características das plantações, das qualidades das plantações e das
expectativas de produção, que é de domínio do profissional de Agronomia;
considerando que, não obstante a interessada ser especializada em Engenharia de
Avaliações e Perícias, a disciplina “Avaliação de Imóveis Rurais e outros Bens
Tangíveis”, oferecida no curso de especialização, em função da carga horária
prevista de apenas 15 horas, não fornece o conhecimento específico exigido para
entender e atender às recomendações da norma técnica de avaliação de bens
rurais quanto à análise dos fatores relacionados às características do solo,
vegetação, culturas existentes, espécies vegetais, que determinam a capacidade
de uso do solo rural e o seu potencial produtivo; e considerando que não há no
art. 7o da Resolução no 218, de 1973, nada que explicite que o Engenheiro
Civil possa se responsabilizar pela atividade de avaliação para imóveis
rurais, DECIDIU, por unanimidade: 1) Conhecer o recurso da interessada
para, no mérito, negar-lhe provimento, no sentido de que seja mantido o
posicionamento do Plenário do Crea-RS, ou seja, a interessada deve abster-
se de avaliar imóveis rurais, por não possuir habilitação para tal,
ressalvando a possibilidade de participar de equipe multiprofissional de
avaliação
de
imóveis
rurais,
quando
envolver
empreendimentos
relacionados à sua área de atuação; 2) Dar conhecimento aos Creas. Presidiu a
Sessão o Engenheiro Mecânico JAQUES SHERIQUE. Presentes os senhores
Conselheiros Federais ADMAR BEZERRA ALVES, AINABIL MACHADO
LOBO, ALINE FARIA SIQUEIRA, CLÁUDIO FORTE MAIOLINO,
CLÁUDIO PEREIRA CALHEIROS, FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS
COSTA, IRACY VIEIRA SANTOS SILVANO, ISACARIAS CARLOS
REBOUÇAS, JOÃO DE DEUS COELHO CORREIA, JORGE LUIZ DA ROSA
VARGAS, JOSÉ ELIESER DE OLIVEIRA JÚNIOR, OSNI SCHROEDER,
PAULO BUBACH, PEDRO IDELANO DE ALENCAR FELÍCIO, PEDRO
LOPES DE QUEIRÓS, RICARDO ANTONIO DE ARRUDA VEIGA,
RODRIGO GUARACY SANTANA e VALMIR ANTUNES DA SILVA.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cientifique-se e cumpra-se.
(grifei)
Brasília, 27 de julho de 2007.
Eng. Civ. Marcos Túlio de Melo
Presidente
Nessa perspectiva, o laudo técnico em apreço não se presta para fins de
avaliação de imóvel rural, restando assim prejudicado o VTN nele
apurado.
Noutro giro, verifica-se no lançamento em litígio que a autoridade
lançadora, ao identificar subavaliação do VTN declarado pelo
Recorrente, procedeu ao arbitramento com base nas informações
consignadas no Sistema de Preços e Terras (SIPT) e considerou a
categoria de terras de menor valor (R$ 2.500,00), obtendo VTN de R$
13.364.750,00 (R$ 2.500,00 x 5.345,9 ha):
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720027/2007-12

Destarte, resta evidenciado o arbitramento efetuado pela autoridade
lançadora amolda-se ao disposto no art. 10, § 1o., c/c art. 14 da Lei n.
9.393/1996.
Nesse contexto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente ao Valor da Terra Nua
(VTN), e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital